Tribunal: TJSP
Processo: 2343733-69.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Julgamento do agravo de instrumento ocorrido sem notícia, nos autos de origem, de que o bem tenha sido desocupado pelo então agravante - Simples inconformismo com o julgado que visa à rediscussão da matéria relativa à posse do embargado sobre área

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Julgamento do agravo de instrumento ocorrido sem notícia, nos autos de origem, de que o bem tenha sido desocupado pelo então agravante - Simples inconformismo com o julgado que visa à rediscussão da matéria relativa à posse do embargado sobre área aproximada de imóvel a que tem direito por força de herança - Ausência de sobreposição em relação àquela área possuída pela embargante - Questões relativas a desentendimentos de natureza familiar e, eventualmente, criminal que não se relacionam à demanda possessória - Celeuma devidamente examinada - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos conhecidos, concedidos esclarecimentos a fim de aperfeiçoamento jurisdicional e rejeitados.